Tribunal: TJPA
Processo: 0011709-60.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10111 - Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011709-60.2008.8.14.0301

APELANTE: SILMAR GONCALVES DOS SANTOS, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SILMAR GONCALVES DOS SANTOS, INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO DO AUTOR. DIREITO ADQUIRIDO AO PREÇO DA MADEIRA PELAS NORMAS ANTERIORES À EFETIVA APROVAÇÃO DO PLANO DE MANEJO FLORESTAL DO AUTOR (PORTARIA Nº 138/2006 – GAB/SECTAM DE 29 DE MARÇO DE 2006)
.
IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE TRANSIÇÃO COM ENTE PÚBLICO NÃO ASSINADO NA VIGÊNCIA DA NORMA QUE PRETENDE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS PREÇOS CONSTANTE DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO IDEFLOR 001/2007 E 002/2007. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA COM BASE NO CPC/73. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VERBA IRRISÓRIA. ALTERAÇÃO DA SENTENÇA PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Apelação do autor.
Como o Plano de Manejo Florestal Sustentável requerido pela parte autora ainda não tinha sido aprovado quando da edição das instruções normativas do IDEFLOR 001/2007 e 002/2007, vez que o Contrato de transição com o Poder Público ainda não estava assinado, a parte não tem direito adquirido em manter os preços que foram alterados pelas citadas instruções normativas.

2. Conforme reconhecido pelo próprio Apelante, quando da Edição das Instruções Normativas 001/2007 e 002/2007, nas datas de 05 de Novembro de 2007, ainda não havia assinado o Contrato de Transição com o Poder Público, não possuindo direito adquirido em manter os preços que foram alterados com as referidas Instruções Normativas, pois, o documento de fl. 354 do Vol. II, atesta que por documento datado de 29/11/2007, o Autor restou notificado pelo Sr. Secretário da SEMA, o qual oficiou o Autor para se manifestar perante o IDEFLOR, caso pretendesse assinar o Contrato de Transição. Na linha do parecer ministerial, recurso conhecido e improvido. Sentença mantida no mérito.

3.
Apelação do Estado do Pará.
Verba honorária fixada sob a vigência do CPC/73, com fulcro no artigo 20, §4º, consoante apreciação equitativa do juízo, contudo fixada em valor irrisório.

4. Não sobreveio condenação nos autos, uma vez que a sentença foi pela improcedência do pedido, não se vinculando a fixação dos honorários advocatícios aos percentuais sobre o valor da causa expressos no § 3º do art. 20 do CPC/73, devendo ser feita consoante a apreciação equitativa, nos termos do §4º do aludido artigo, podendo, contudo, se basear nos parâmetros descritos nas alíneas
a, b
e
c
do referido §3º, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço para fixação da verba honorária.

5.
Na situação em análise, se constata que os advogados dos apelado atuaram com zelo e dedicação profissional, em processo complexo envolvendo demanda de direito ambiental, cujo trâmite processual iniciou no ano de 2008, pelo que a verba de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) mostra-se irrisória levando-se em consideração, inclusive o valor da causa de mais de quatro milhões de reais, não remunerando condignamente os dois patronos dos réus pelo trabalho exercido por todos os anos, além de não observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Em atenção aos contornos da lide majoro os honorários de sucumbência para R$100.000,00 (cem mil reais) a ser dividido pelos patronos dos requeridos.

7. Recurso do autor conhecido e improvido e recurso do Estado do Pará conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Excelentíssimos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO DO AUTOR
e
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ,
nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
SILMAR GONÇALVES DOS SANTOS
e pelo
ESTADO DO PARÁ
, ainda com base nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Civil/1973, contra a sentença do Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da ação ordinária declaratória de ilegalidade c/c obrigação de fazer e não fazer com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada pelo apelante Silmar Gonçalves dos Santos em face do ente estatal e do
IDEPFLOR – INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DO ESTADO DO PARÁ
, julgou improcedente a ação.

Narra a inicial que com a edição da Lei nº 11.284/2006 e a celebração de Termo de Cooperação Técnica entre o IBAMA e a SECTAM (atual SEMA), o Estado do Pará passou a ser competente para aprovação das atividades econômicas de manejo florestal e que protocolou em 18/02/2006 na secretaria estadual, o processo nº 2006/424936 para adequação e implantação de empreendimento econômico na área rural denominada “Fazenda Xonada I” localizada no Município de Juruti, tendo obtido parecer técnico do chefe do IDEFLOR, Sr. Wladimir Corumbá, do Corpo Técnico, porém que apesar disso, o novo Secretário mandou que o ITERPA se manifestasse novamente.

Relata que em nova manifestação, o ITERPA entendeu que o domínio da área pertencia ao Estado do Pará, porém que, com fulcro no art. 70 da Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei nº 11.284/06) e art. 23 da Lei Estadual nº 6923/2007 c/c a Instrução Normativa Conjunta nº 001/07/SECTAM/ITERPA/IDEFLOR, no que tange ao aspecto fundiário, o imóvel rural em questão poderia ser objeto de contrato de transição a ser firmado com o IDEFLOR.

Assim, explica que seu projeto já estava apto há muito tempo, porém as autoridades deixaram para aprová-lo somente após a IN IDEFLOR 002/2007, que aumenta em muito o preço a ser pago ao Estado a título de uso de florestas públicas, além da garantia absurdamente requerida, diferença de aproximadamente de R$ 4.916.027,79 (quatro milhões, novecentos e dezesseis mil, vinte e sete reais e setenta e nove centavos), sendo impossível executar o projeto com esses novos preços.

Ajuizou então a presente demanda, para reconhecimento do direito subjetivo à licença ambiental, sob o argumento de que faz
jus
aos preços públicos cobrados pela Portaria SECTAM 138/2006 e não aos preços das instruções normativas do IDEFLOR 001/2007 e 002/2007 que alteram os preços cobrados pela madeira.

Deferida a tutela antecipada no ID nº 4271340 para “
determinar a assinatura do Contrato de Transição e a expedição das licenças a que faz jus o autor pelos fundamentos expostos acima conforme item “1.a” do pedido inicial, bem como a aplicação, quanto aos preços da madeira, do estatuído na Portaria SECTAM nº 138/2006 e não nas Instruções Normativas 001 e 002, ambas de 2007, do IDEFLOR, sendo liberadas as ditas licenças após o depósito da primeira parcela dos preços públicos , tal qual o art. 9º da dita Portaria.”

Contestação do Estado do Pará (ID nº 4271343), pugnando pela improcedência da ação.

Réplica pelo autor da contestação do ID nº 4271344.

Parecer Ministerial (ID Num. 4271347), opinando pela improcedência da ação.

Após, juntado termo de transação entre as partes com pedido de homologação, porém com a condicionante de validade à manifestação favorável do
Parquet
(ID nº 4271348) que se manifestou pela ratificação do parecer pela improcedência do pedido, eis que não preservado o interesse da Fazenda Pública (ID nº 4271350).

Sobreveio, então, a sentença de improcedência, nos seguintes termos:

“(...) Ex positis, julgo improcedente a pretensão do autor, revogando a tutela antecipada concedida, tendo em vista o reconhecimento da ausência de direito subjetivo à licença ambiental e ao Contrato de Transição, bem como a ausência dos preços florestais estabelecidos em regime anterior ao vigente.

Custas pelo autor.

Honorários advocatícios pelo autor, os quais fixo no montante de dois mil reais, a teor do art. 20, §4°, do CPC.”

Silmar Gonçalves dos Santos opôs embargos de declaração (ID Num. 4271352), assim como o Estado do Pará e o IDEFLOR (ID Num. 4271353), tendo o juízo não acolhido os embargos propostos pelo autor da ação e acolhido os embargos propostos pelos Entes Públicos, para integrando a sentença acima, determinar a condenação do autor em honorários no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser pagos R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil) para cada um dos réus (Estado do Pará e IDEFLOR), conforme ID’s Num. 4271358 e Num. 4271363.

Inconformado, o autor da ação interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 4271360), pugnando pela reforma da sentença, aduzindo para tanto, ser garantida a correta aplicação da lei vigente à época em que seu processo administrativo para aprovação do Projeto de Manejo Florestal Sustentável foi devidamente aprovado.

Rememorando novamente os fatos trazidos na inicial referente ao trâmite do processo administrativo, aduz que para atendimento das novas alterações legislativas advindas da Lei nº 11.284/06, protocolou em 18.12.2006 na SEMA, o PMFS – Projeto de Manejo Florestas Sustentável (Proc nº 2006/424936).

Argumenta que foi postergado indevidamente por capricho da administração a “formalização do ato” até a publicação do Decreto Estadual nº 657/2007 e a IN conjunta SECTAM/ITERPA/IDEFLOR nº 001/2007, portanto, de 04 a 07 meses após o projeto estar apto a ser formalmente aprovado, tendo em vista que o
dies a quo
da aprovação do projeto dever ser considerado o dia 28/05/2007 ou o dia 03/07/2007, quando o ITERPA se manifestou pela segunda vez.

Ressalta que com o advento do Decreto nº 657/2007 que basicamente copiou os termos da IN conjunta nº 001/2007, sobreveio as INs IDEFLOR 001 e 002, ambas de 2007, reajustando demasiadamente os preços da madeira, numa diferença de R$ 4.916.027, 79 (quatro milhões, novecentos e dezesseis mil, vinte e sete reais e setenta e nove centavos), o que defende ser impraticável.

Assevera que se o projeto já fora aprovado tacitamente antes das referidas Instruções Normativa que alargam os preços, então os preços a serem exigidos são o da Portaria antes referida e não os novos preços estipulados, até porque, à época, o projeto foi feito com base em tais preços, sob pena de inviabilidade econômica.

Defende a ocorrência de tratamento desigual por ter o Ministério Público opinado pela homologação do acordo em mesmas condições e circunstâncias fáticas entre o Sr. Ulisses Vieira Coutinho e o réu deste processo.

Por fim, alega que os honorários advocatícios fixados pelo juízo são exorbitantes, requerendo a redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim, requer seja o apelo conhecido e provido para reforma da sentença e procedência do pedido inicial, e na hipótese de ser mantida, para que sejam reduzidos os honorários advocatícios.

O Estado do Pará também interpôs
recurso de apelação
(ID. Num. 4271364), insurgindo-se apenas quanto ao valor da condenação a título de honorários de sucumbência, considerando o proveito econômico obtido e que o polo passivo é composto por 2 réus.

Diz ser evidente que os honorários, individualmente considerados, foram fixados fora dos parâmetros legais, ou seja, em valor pífio de 0,51% do valor da causa de R$ 4.916.027,79, em 31.03.2008, pelo que deve ser majorada.

Destaca que a demanda teve laboroso trabalho pelos advogados que atuaram na causa, não guardando a verba fixada observância ao artigo 20, §4º do CPC/73.

Assim, requer seja o apelo conhecido e provido para majorar os honorários.

Apelos recebidos no seu duplo efeito pelo juízo, conforme ID Num. 4271364 - Pág. 12.

Contrarrazões recursais pelo Estado do Pará (ID nº 4271515).

Remetidos os autos para este Tribunal, foram inicialmente distribuídos para relatoria do Des. Constantino Augusto Guerreiro que determinou a redistribuição, nos termos da Emenda Regimental 05/2016, conforme ID Num. 4271516 - Pág. 4.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, ocasião em determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, se manifestando o procurador pela conversão do julgamento em diligência de intimação do autor para apresentação de contrarrazões recursais ao apelo do Estado do Pará.

Não apresentadas contrarrazões conforme certidão de ID nº 4271520.

Retornando os autos a esta instância, o douto Procurador de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e não provimento do apelo do autor, deixando de se manifestar sobre o apelo do Estado do Pará por ausência de interesse público (ID nº 4271521).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DOS APELOS
, e passo a apreciá-los, consignando que serão analisados com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015 e entendimento firmado no Enunciado nº 1 do TJPA.

APELAÇÃO DE SILMAR GONÇALVES

Objetiva o autor Silmar Gonçalves a reforma do julgado, alegando para tanto, possuir direito subjetivo a licença ambiental, bem como ao pagamento dos preços cobrados pela extração de madeira com base na Portaria SECTAM 138/2006 e não os preços das instruções normativas do IDEFLOR 001/2007 e 002/2007 que alteram os preços cobrados pela madeira.

Cinge-se, então, a controvérsia em observar qual a legislação que deve ser considerada para fixação do preço e juntada de documentos, pois defende que seu PMFS já havia sido aprovado tacitamente antes das Instruções Normativas 001 e 002, ambas de 2007, exigindo documentos para assinatura de contrato de transição e aumentando os preços públicos da madeira, pleiteando a aplicação dos preços da Portaria Sectam nº 138/2006.

Em relação ao tema, entendo que, as razões recursais não me convenceram que a sentença merece reforma, por entender que o direito subjetivo alegado não se sustentando, como bem disse o magistrado na sentença reexaminada, senão vejamos:

“(...) A argumentação de direito adquirido também não se subsiste à análise mais aprofundada, sobretudo, em sendo o bem de titularidade do Estado do Pará, que pode discipliná-lo dentro de um juízo de oportunidade e conveniência, inclusive no que tange aos preços praticáveis. Não se pode falar em direito subjetivo de utilização de bem público quando o titular do bem não o permitiu em ato administrativo que perfez todo o seu iter procedimental de forma definitiva e sem se ter dadas todas as vontades funcionais que compõem o ato administrativo complexo, culminando com a assinatura do Contrato de Transição, não se podendo falar em aprovação tácita da licença, instituto estranho ao Direito Administrativo e Ambiental, regidos pelo princípio da legalidade. Tal reunião de vontades funcionais não é um requisito meramente formal do ato, mas compõem a própria substância do ato administrativo complexo.”

Entendo da mesma forma que a sentença apelada, devido ao simples fato do Plano de Manejo Florestal Sustentável requerido pela parte ainda não ter sido aprovado quando da edição das instruções normativas do IDEFLOR 001/2007 e 002/2007, vez que o Contrato de transição com o Poder Público ainda não tinha sequer sido assinado, não tendo, portanto, a parte direito adquirido em manter os preços que foram alterados pelas citadas instruções normativas.

Do exame dos autos, principalmente dos documentos juntados pela parte apelante acerca do trâmite do processo administrativo nº 2006/424936, não há como acolher os argumentos recursais, sobretudo porque não vislumbro qualquer ilegalidade na tramitação administrativa e, ainda, que apesar de ter sido protocolado no final do ano de 2006, em se tratando de área pública em que se faz necessária a assinatura de contrato de transição com o Estado do Pará para sua exploração, não há como ser conferido o preço da madeira pelas normas anteriores à efetiva aprovação do plano de manejo florestal do autor (Portaria nº 138/2006 – GAB/SECTAM de 29 de março de 2006).

Ressalto que na situação em análise, em se tratando de área pertencente ao domínio do Estado do Pará, nos termos do artigo 70, II da Lei nº 11.284/06, necessário o Contrato de Transição para regularização do acesso aos recursos florestais não se verificando ilegalidade no procedimento administrativo.

O caso em tela guarda observância ao texto da INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA Nº 001/2007, DE 23 ABRIL DE 2007, que disciplina a celebração de contrato de transição com base no art. 23 da Lei Estadual nº 6.963/2007 e no art. 70 da Lei Federal nº 11.284, de 02 de março de 2006, em terras públicas do estado do Pará, objetivando a continuidade do manejo florestal, nos termos do seu artigo 9º:

“Art. 9º - O contrato assinado de acordo com a presente Instrução Normativa constituir-se-á em documento suficiente para permitir, sob o ponto de vista fundiário, a continuidade do PMFS.”

Em se tratando a área em comento de terra pública, destaco a manifestação da procuradora autárquica do ITERPA de 22/06/2007 (ID nº 4271328) em que destaca:

“Desse modo, entendemos ser prudente a assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta, conforme previsto no §6º, do art. 5º da Lei de Ação Civil Pública (Lei nº 7.347/85), entre o ITERPA e o Sr.
Silmar Gonçalves dos Santos,
a fim de este reconheça expressamente que se trata de terra pública, na qual desenvolverá sua atividade econômica de Plano de Manejo Florestal Sustentável de forma sustentável, em respeito ao meio ambiente; assim como assuma os riscos havidos diante do fato de haver lide judicial envolvendo a titularidade da área, renunciando a qualquer pretenso direito de ressarcimento de valores ou indenizações por eventuais danos sofridos em virtude de decisão que venha contrariar seus interesses”

Com efeito, o TAC entre o autor e o ITERPA de ID nº 4271327 somente foi assinado em 22/06/2007, no qual constam as seguintes cláusulas:

“CONSIDERANDO, finalmente, que a Instrução Normativa nº 001/ITERPA/SECTAM/IDEFLOR, de 23 de abril de 2007, possibilita que seja firmado contrato de transição para assegurar a continuidade de exploração de PMFS em terras públicas, com base no art. 70 da Lei nº 11.284, de 02 de março de 2006, pelo prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.”

“CLÁUSULA TERCEIRA

Em face do reconhecimento por parte do Sr.
Silmar Gonçalves dos Santos
que a área especificada na CLÁUSULA SEGUNDA constitui patrimônio público estadual, o ITERPA declara reconhecer o direito do
Sr. Silmar Gonçalves dos Santos,
acima qualificado, de detenção sobre a porção de terras acima descrita,
a fim de possibilitar a assinatura de contrato de transição, com base na Instrução com base na Instrução Normativa Conjunta SECTAM/ITERPA/IDEFLOR nº 001/2007, de 23 de abril de 2007, desde que haja aprovação do Plano de Manejo Florestal Sustentável pela SECTAM – Secretaria Executiva de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, e parecer favorável do IDEFLOR – Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará, dentro de âmbito de suas competência
.” (grifo nosso)

“
CLÁUSULA SEXTA

O Sr.
Silmar Gonçalves dos Santos,
em contrapartida à assinatura do contrato de transição, caso venha a ser firmado, pagará ao Estado do Pará, os valores devidos pela exploração da madeira da área em questão, conforme estabelecem as normas estaduais em vigor, tudo sob a supervisão da SECTAM e do IDEFLOR e quem mais de direito, dentro dos procedimentos aplicáveis à espécie
.” (grifo nosso)

Com efeito, não quer o apelante que lhe sejam aplicados os preços a serem cobrados pelo IDEFLOR nos contratos de transição, bem como as garantias financeiras e reajuste do preço disciplinados pela Instrução Normativa nº 002/2007 de 05 de novembro de 2007, contudo, verifico que somente a partir da assinatura do contrato de transição que nasceu o direito do recorrente em explorar a terra, o que de fato ocorreu já sob a vigência das INs IDEFLOR 001/2007 e 002/2017.

Constata-se que apenas em 29/11/2007 foi encaminhado Ofício nº 1121/2007 – GAB/SEMA dando ciência ao apelante da recomendação pela aprovação do PMFS e que, caso fosse seu interesse, que teria o prazo de 30 (trinta) dias para assinatura do contrato de transição.

Verifico ainda do caderno processual que, em 04/03/2008, foi expedido do Ofício nº 0067/2008- GAB/IDEFLOR, com ciência do apelante em 09/04/2008, de seguinte teor (ID nº 4271337 – pág. 31):

“Prezado Senhor,

Ao cumprimentá-lo, informamos que, conforme é de seu conhecimento, para que V. Da. Possa vir a realizar contrato de transição como Ideflor, há necessidade apresentação dos documentos referidos na Instrução Normativa nº 001/2007 – IDEFLOR publicada no DOE de 05.12.2007.

Contudo, até a presente data, em que pese os diversos contato mantidos pessoalmente, os documentos necessários à elaboração do contrato de transição ainda não foram apresentados a este Instituto, o que impede a celebração do aludido contrato
.”

Penso, então, que o autor não cumpriu com todas as exigências para a aprovação do PMFS à época que pretende seja aplicado o preço da madeira, faltando-lhe até mesmo a assinatura do contrato de transição nº 002/2008, que conforme documento de ID nº 4271356 somente foi assinado em maio de 2008.

Assim, não merece retoque o fundamento da diretiva apelada no sentido de que “
(...) O autor da presente ação, quando do requerimento administrativo junto a SECTAM em 18.12.2006 já estava ciente da exigência de se firmar um Contrato de Transição junto aos órgãos estatais. Portanto não basta a feitura de licenciamento ambiental para que o interessado possa ter acesso aos recursos florestais públicos. Mister se faz que o interessado realize todos os atos pressupostos do Contrato de Transição, os quais desde a promulgação da Lei de Gestão de Florestas Públicas já se tinham conhecimento e estão constantes no art. 70, quais sejam as vistorias pelos órgãos fundiário e do SISNAMA para averiguar respectivamente a ocupação da área e o andamento do manjo florestal.” (ID nº 4271351 – pág. 5).

Ademais, como bem fundamentou o parecer ministerial: “(...)
não há que se falar em aprovação tácita do contrato de transição ou da licença ambiental, pois, para que o ato administrativo seja válido é necessária a existência de um sujeito capaz que o realize, sendo necessário ainda que esse sujeito possua competência para praticar o ato, e embora TENHA HAVIDO MANIFESTAÇÕES ANTERIORES FAVORÁVEIS AO AUTOR JUNTO À SEMA, ASSIM COMO EM RELAÇÃO A POSSIBILIDADE EXPEDIÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL RURAL E AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL, entende-se que tais documentos nunca passaram de simples minutas e pareceres,
JÁ QUE A APROVAÇÃO E VALIDAÇÃO SEMPRE ESTIVERAM CONDICIONADAS À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO DE TRANSIÇÃO COM O IDEFLOR, não
substituindo a assinatura do contrato de transição e muito menos a forma prevista em lei”.

Por outro lado, também não há como ser acolhido o argumento de tratamento desigual pela manifestação do Promotor de Justiça pela não homologação do acordo, até porque este possui independência funcional para manifestação com base no seu convencimento, em atenção ao interesse público e as normas legais.

Assim, entendo que merece ser mantida a sentença de improcedência, negando provimento ao apelo do autor.

APELO DO ESTADO DO PARÁ

O apelo do ente estatal se refere tão somente ao capítulo da sentença que, com base no CPC/1973, fixou a verba honorária de sucumbência em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), na proporção de 50% para cada réu, com fundamento no artigo 20, §4º do CPC/73 com base em apreciação pela equitativa do juízo.

Nesse aspecto, impende ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça no julgamento pela Corte Especial do Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 1255.986, fixou o entendimento de que “
(...) se o capítulo assessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado.”,
nos termos da seguinte ementa:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.

1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova. 2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.

3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado.

Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.

4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.

5. Embargos de divergência não providos. (EAREsp n. 1.255.986/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019.)

Entendo que conforme aplicação do § 4º do artigo 20 do Código de Processo Civil/73, vigente à época da sentença, a ponderação deveria ser efetuada levando em conta o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Desse modo, considerando-se o valor da causa (R$ 4.916.027,79), sua complexidade, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo pela alteração do valor estipulado pelo juízo de piso, uma vez que não se mostra suficiente para retribuir condignamente o serviço dispensado pelos patronos das partes requeridas, verificando-se muito inferior ao mínimo legal de 10% sobre o valor da causa.

Tenho isso porque, a demanda envolve causa complexa de direito ambiental, houve a interposição de recursos de agravo de instrumento, contestação e contrarrazões recursais pelos patronos dos réus, além de ter sido ajuizada no ano de 2008, com longo trâmite processual, revelando-se irrisório o valor arbitrado pelo juízo.

Considerando os parâmetros legais do CPC/1973, fixo os honorários de sucumbência em R$100.000,00 (cem mil reais) na proporção de 50% para cada réu em atenção ao disposto no artigo 20, §4º do CPC/73.

Ante o exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo do autor e CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao apelo do Estado do Pará para majorar a verba honorária
, tudo nos termos e limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), 08 de maio de 2023.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 08/05/2023